Tribunal: TJES
Processo: 0014426-19.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014426-19.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GIOVANA TAMARA ALVES e outros

APELADO: ROSANGELA MARIA DIAS JACCOUD e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PROVAS ORAIS. NÃO INTIMAÇÃO PARA RAZÕES FINAIS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Rosangela Maria Dias Jaccoud contra sentença da 4ª Vara Cível de Vitória que julgou procedente o pedido de Diogenes Zamborlini Carreta e Giovana Tamara Alves em ação de obrigação de fazer, determinando a demarcação das vagas de garagem conforme frações ideais e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. A apelante alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao não ter sido intimada para apresentação de alegações finais e pela não análise de prova oral requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de análise de provas orais requeridas pela apelante; (ii) estabelecer se a ausência de intimação da apelante para apresentação de razões finais configura nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cerceamento de defesa caracteriza-se pela ausência de oportunidade para a produção de prova oral requerida pela apelante, essencial para a oitiva de testemunhas e dos apelados, tendo o juízo de origem limitado a instrução probatória à perícia.

A ausência de intimação da apelante para apresentação de razões finais viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que as demais partes foram devidamente intimadas, enquanto a apelante foi preterida na prática desse ato processual.

O princípio da paridade de armas impõe que as partes tenham iguais oportunidades na condução do processo, sendo nula a sentença que desrespeita essa garantia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada. Retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase de instrução.

Tese de julgamento
: 1. A sentença que julga a lide sem oportunizar a produção de prova oral requerida por uma das partes configura cerceamento de defesa, ensejando sua nulidade.

2. A falta de intimação de uma das partes para apresentação de razões finais implica nulidade processual, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 7º e 370.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 02/04/2019; TJES, Apelação Cível nº 0001134-18.2020.8.08.0049, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 01/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por Rosangela Maria Dias Jaccoud contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente, em parte, os pedidos feitos pelos apelados, Diogenes Zamborlini Carreta e Giovana Tamara Alves, determinando a “
imediata demarcação da vaga e garagem dos requerentes [...] de acordo com as respectivas frações ideais correspondentes
” e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante afirma que a sentença é nula, uma vez que
(i)
não foi intimada para apresentação de alegações finais;
(ii)
não foi analisado o pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva dos apelados e de testemunhas;
(iii)
a fundamentação da sentença é insuficiente.

Alega, ainda, que a sentença “
não considerou a decisão estampada na ata do condomínio

[...] onde o condomínio e os moradores reconheceram o erro do síndico anterior, que mudou de lugar a faixa divisória [...]
” e que “
a sentença atacada está legitimando/legalizando o erro do primeiro síndico, que esbulhou a propriedade da requerida [...] e alterou a posição da faixa divisória original da garagem [...]
”.

Antes de adentrar à análise das razões recursais, não é demais rememorar que, na origem, os apelados ajuizaram
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada
contra a apelante e o Condomínio do Edifício Rio das Ostras, sob argumento de que, em dezembro de 2017, estão impedidos de utilizar a vaga de garagem vinculada à unidade a eles pertencente.

Pontuam que a vaga de garagem a eles pertencente e aquela de propriedade da apelada são adjacentes, de modo que ela, de forma arbitrária, procedeu à alteração dos lindes das vagas, reduzindo-a de 2,19m para 2,09m.

Dizem, ainda, que foi realizada uma assembleia geral extraordinária no condomínio, na qual, por maioria, chancelou-se o ato praticado pela apelante.

Requerem, ao final, determinação para que as vagas de garagem retornassem ao seu estado anterior, bem como fosse a apelante condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, a apelante informou que, em meados de 2008, recebeu uma solicitação da antiga proprietária do apartamento dos apelados, que se encontrava com o braço lesionado, para que, durante sua recuperação, estacionasse um pouco mais distante da linha divisória existente, a fim de que fosse propiciada uma melhor mobilidade no local.

Alegou que, embora tenha concordado, foi surpreendida, naquele mesmo dia, pela alteração da pintura da faixa divisória, o que reduziu sua vaga em 13cm, razão pela qual questionou o síndico e obteve a resposta de que o erro seria corrigido.

Registrou, ainda, que, tão logo adquirida a unidade 203 pelos apelados, cientificou-os acerca da necessidade de deslocamento da linha divisória da vaga de garagem, com o que supostamente concordaram, mudando de ideia, posteriormente, em razão da disponibilização da unidade para venda.

A sentença, conforme relatado, julgou procedente o pedido inicial, para que a apelante e o condomínio promovessem a “
imediata demarcação da vaga e garagem dos requerentes [...] de acordo com as respectivas frações ideais correspondentes
”, além de condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É contra ela que se volta o recurso de apelação.

Feitas essas considerações preambulares, verifica-se que o propósito recursal consistente em decidir se a sentença é nula e, em caso negativo, quais são as medidas a serem aplicadas nas larguras das vagas de garagem da apelante e dos apelados, aferindo-se a correção da sentença que determinou a demarcação igualitária, com base nas frações ideais constantes da convenção condominial.

Logo de início, entendo que a sentença recorrida se encontra maculada por nulidade, decorrente do cerceamento de defesa ocasionado à parte apelante, sob dois aspectos preponderantes:
(i)
a ausência de oportunidade, às partes, para especificação de outras provas além da pericial cuja produção foi determinada na audiência de justificação designada, à qual anuíram os apelados (fl. 67);
(ii)
ausência de intimação das apelante para apresentação de razões finais escritas.

O juiz prolator da sentença recorrida, à míngua da prolação de decisão saneadora, determinou a realização da prova pericial para aferição das dimensões das vagas de garagem que são objeto da lide, sem que, após, abrisse oportunidade às partes para manifestação acerca eventual interesse na produção de outras provas, como era pretendido pela apelante.

Isso porque a atenta leitura da contestação de fls. 100-113 aponta que a apelante pretendia, especificamente, além da apresentação dos documentos que foram juntados à petição, a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, dentre elas o síndico do condomínio, e o depoimento pessoal dos apelados.

O expresso requerimento de produção de provas, demandaria, em princípio, a prolação da decisão prevista no art. 357 do Código de Processo Civil ou, ao menos por precaução, como é de praxe, determinação de intimação das partes para especificação das provas pretendidas, o que não ocorreu.

Com efeito, o silêncio do juízo
a quo
acerca das provas pretendidas pela apelante inquina de nulidade seu édito sentencial, mormente porque pretendida pela parte sucumbente a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas e do depoimento pessoal dos apelados, visando, neste último caso, a obtenção da confissão.

Ressoa evidente, portanto, que o silêncio quanto à produção da prova oral pretendida pela apelante implica na nulidade do ato impugnado pelo recurso de apelação, mormente porque os fundamentos que sustentam a procedência do pedido consistem apenas na convenção do condomínio e a prova pericial realizada, sem ao menos tangenciar as alegações da apelante no sentido de que, desde a entrega dos condomínio, as vagas de garagem, já com formatação diferentes, foram sorteadas entre os moradores.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS SEM FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Fábio Camatta, Maurício Colatto e Josiane Felicio Camatta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, rejeitando o pedido de inexigibilidade do título executivo extrajudicial em execução proposta pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, sem análise do pedido de produção de provas e sem designação de audiência de conciliação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão central consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de produção de provas formulado pelos apelantes, e sem justificativa para o indeferimento dessas provas. III. RAZÕES DE DECIDIR Os apelantes requereram a produção de provas documentais, periciais e testemunhais, além de audiência de conciliação, para demonstrar eventos de força maior que justificariam a inadimplência e a inexigibilidade do título executivo. O magistrado de primeiro grau, entretanto, julgou antecipadamente o mérito, sem apreciar o pedido de produção de provas ou fundamentar o seu indeferimento, o que configura cerceamento de defesa. O art. 370 do CPC estabelece que o juiz deve determinar as provas necessárias à instrução do processo, sendo vedado indeferir diligências sem fundamentação.
A jurisprudência do STJ e do TJES é clara no sentido de que a ausência de análise do pedido de produção de provas ou seu indeferimento injustificado caracteriza cerceamento de defesa e nulidade da sentença.
[...]

(TJES - Apelação Cível nº 0015839-67.2018.8.08.0024; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; j. em 09.09.2024)

Ademais, a sentença também se encontra maculada por nulidade decorrente da ausência de intimação da apelante, por sua advogada, para apresentação de razões finais escritas (fl. 206), embora tenham sido as demais partes devidamente intimadas.

Conquanto não tenha sido realizada a audiência de instrução e julgamento, com a produção de provas orais, uma vez intimadas as demais partes para apresentação de razões finais, mostram-se nulos os atos a partir daí advindos em decorrência da preterição da apelante em relação à prática do ato oportunizado à contraparte, visto que, diante da omissão na intimação, viu-se impedida de contextualizar a tese defensiva à prova que até então havia sido produzida.

De tudo o que foi exposto, verifica-se que, ao deixar de analisar o requerimento de produção probatória formulado pela apelante, determinando, tão somente, a produção da prova pericial com a qual os apelados anuíram, o órgão
a quo
violou disposição expressa do Código de Processo Civil no sentido de que “
é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
” (CPC, art. 7°).

Como explica Luiz Guilherme Marinoni:

O direito à igualdade processual – formal e material – é o suporte do direito à paridade de armas no processo (Waffengleichheit, parità delle armi, égalité des armes).

[...]

O processo só pode ser considerado justo se as partes dispõem das mesmas oportunidades e dos mesmos meios para dele participar. Vale dizer: se dispõem das mesmas armas.

[...]

O direito à igualdade e à paridade de armas, para além de vincular o legislador, vincula igualmente o juiz na condução do processo. É inadmissível que, por ato judicial, as partes tenham oportunidades assimétricas ao longo do processo.

(Curso de processo civil : teoria do processo civil, volume 1 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. Parte V, item 3.2.2)

Com efeito, concluir-se pela procedência da pretensão autoral, sem a oportunidade da dilação probatória pleiteada pela apelante, infringe os princípios do contraditório e da ampla defesa, pilares fundamentais do devido processo legal.

No caso, é inarredável a conclusão de que a sentença está inquinada de nulidade, por evidente mácula ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual deve ser anulada, retornando o feito ao juízo de origem, a fim de que tenha seu regular seguimento.

Nesta linha de compreensão, merece acolhimento a tese recursal de cerceamento do direito de defesa, a fim de que, oportunizada a produção probatória, para que a apelante tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação, para o fim de anular a sentença recorrida e, como consequência, determinar a reabertura da fase de instrução do processo.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)